Tribunal: TJDFT
Processo: 0725758-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725758-65.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SOMPO SEGUROS S.A. RECORRIDO: G SOUZA SUPERMERCADO GOIÁS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. CONTRATO DE SEGURO. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DO PRÓPRIO PATRIMÔNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando à proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. No caso, a relação contratual estabelecida entre as partes e comprovada pelos documentos coligidos é, de fato, consumerista, visto que a atividade exercida pela corretora de seguro se enquadra na descrição do § 2o, do art. 3o do CDC, enquanto o segurado, por ser destinatário final do serviço prestado, é considerado consumidor, conforme dispõe o art. 2o do CDC. A análise da demanda sujeita-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida A recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 737 do Código de Processo Civil, defendendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação securitária estabelecida entre as partes litigantes. Aduz que o seguro não foi contratado pela recorrida na qualidade de “consumidora final”, mas sim com o fim de assegurar a plena prestação de serviços aos seus clientes, não preenchendo os requisitos do artigo 2o da legislação consumerista. Salienta que a utilização do seguro como insumo para a atividade desenvolvida. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJSC para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada KEILA CRHISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ 84.676 e OAB/SP 327.408 (ID 54711732). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos aos artigos 2o, 3o e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 737 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Em harmonia está o AgInt nos EDcl no AREsp 1311559/RS, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJe 3/11/2023. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005